Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701777-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PINTO, ELIANE DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CARLOS PINTO e ELIANE DOS SANTOS PINTO em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Cobrança, autuada sob o número: 0751654-10.2023.8.07.0001, movida por ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE e SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE, em face dos ora agravantes. Na elencada ação originária os autores, ora agravados, informam ter adquirido dos réus, ora agravantes, por R$ 680.000,00(seiscentos e oitenta mil reais); o imóvel situado na SRES Quadra 02, Bloco “T”, Casa 32, Cruzeiro Velho - Brasília - DF. Alegam que efetuaram o pagamento de cerca de mais de 90%(noventa por cento) do valor relativo à compra do imóvel (R$ 598.243,82). Contudo os réus, ora agravantes, apesar de terem recebido os valores do negócio e lavrado a competente escritura de compra e venda do imóvel, não entregaram a posse do bem aos compradores, ora agravados. Discorrem sobre o inadimplemento de obrigações contratuais por parte dos vendedores, ora agravantes, e a consequente incidência da multa contratual prevista na avença. Requerem a condenação dos réus, ora agravantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ao final pugnam pela concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de imissão dos autores, ora agravados, na posse do imóvel objeto da mencionada ação judicial. Recebida a inicial, foi proferida pelo Juízo de 1o Grau, a seguinte decisão, ora vergastada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cobrança de multa por descumprimento contratual ajuizada por ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE e SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE em desfavor de LUIZ CARLOS PINTO e ELIANE DOS SANTOS PINTO, na qual solicita, liminarmente, a imissão na posse do imóvel situado na SER/SUL, Quadra 02, Bloco T, Casa 32, Cruzeiro/DF. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Analisando detidamente a documentação carreada aos autos, verifica-se que os autores celebraram contrato de compra e venda sobre o imóvel descrito na inicial, com os requeridos, pelo valor de R$ 680.000,00, sendo sinal de R$ 70.000,00 e financiamento de R$ 610.000,00 (ID 182163391). Comprovam o pagamento do sinal (ID 182163387), comissão de corretagem (R$ 34.000,00 – ID 182163385) e financiamento junto a Caixa (R$ 494.243,82 – ID 182163382), somando R$ 598.243,82, havendo saldo remanescente de R$ 81.756,18. Alegam que os requeridos demoraram para apresentar a documentação necessária para solicitar o financiamento, o que ensejaria a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 9, no valor de R$ 68.000,00. Primeiro, não há que se falar em relação de consumo. Os requeridos venderam a própria casa, não se enquadram no conceito legal de fornecedores. Aplicável à hipótese o Código Civil. Neste contexto, embora haja evidente conflito entre vendedores e compradores, notório que houve conclusão do contrato de compra e venda, com assinatura da escritura pública, registro em cartório e recebimento de 87,97% do valor acordado. Não houve, porém, a efetiva transmissão da posse do bem. Houve registro da escritura pública e do gravame de alienação fiduciária na matrícula do imóvel (ID 182164895). Não há dúvida, pois, de que a partir daí os requerentes passaram à condição de proprietários. A incidência ou não da cláusula penal depende de dilação probatória. Por isso, não é possível dizer, neste momento, que não existe saldo devedor em desfavor dos autores, nem quitação do contrato. Além disso, o valor de avaliação pela Caixa não se confunde com o valor de mercado do imóvel, tendo os demandantes se comprometido ao pagamento de R$ 680.000,00. De outro giro, não há notícia de que os requeridos tomaram qualquer atitude judicial ou extrajudicial para rescindir o contrato em razão do decurso do prazo para obtenção do financiamento ou pela ausência de pagamento do saldo remanescente. Passaram-se mais de três meses desde a assinatura da escritura pública. Não obstante, negaram aos autores a imissão na posse do imóvel adquirido. Neste ponto, tenho que as partes devem se atentar aos princípios contratuais modernos, a boa-fé objetiva e seus deveres anexos. “Coloquialmente, podemos afirmar que este princípio de boa-fé se estampa pelo dever das partes de agir de forma correta, eticamente aceita, antes, durante e depois do contrato, isso porque, mesmo após o cumprimento de um contrato, podem sobrar-lhes efeitos residuais” (VENOSA, 2011, p. 386). Não basta aos contraentes cumprirem as normas de comportamento (boa-fé objetiva), nem tampouco acreditar que seguem o direito (boa-fé subjetiva); é necessário obedecer a deveres secundários, ou anexos, que estão de acordo com os padrões de justiça estabelecidos pelos princípios contratuais. Entre eles, podemos citar o dever de proteção e lealdade. É certo dizer que os réus receberam quase 90% do valor acordado, sem entregar o bem vendido. Diga-se que, dado o adimplemento substancial, os réus estão impedidos de requerer a rescisão do contrato, podendo haver debate quanto ao valor remanescente. "A teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato" (REsp 1.051.270). Verifica-se, pois, que o pedido liminar de imissão dos compradores na posse do imóvel deve prosperar, uma vez que inviável que haja a rescisão do contrato. Ele deve ser executado, conferindo aos autores a entrada no imóvel adquirido. Presente a probabilidade do direito. O perigo na demora decorre do prejuízo advindo da ausência de imissão na posse, obrigando os requerentes a despenderem valores para moradia própria e da família. Não é possível aguardar o curso normal do processo. A medida é reversível, uma vez que, caso a demanda seja improcedente, poderá haver retomada da posse do imóvel e indenização por eventual perdas e danos. A propósito, os demandantes ofertam o veículo I/ HONDA CR-V LX, 2011/2011, JJH0418, RENAVAN 00452952026, CHASSI 3CZRE1830BG511038, avaliado pela Tabela FIPE em R$ 53.176,00, como caução. Destaco que, se constatado que o imóvel está sem ocupantes, deverá ser franqueada a imissão imediata dos autores na posse, não havendo qualquer prejuízo para os requeridos, tendo em vista a notícia de que o imóvel está desocupado. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para, caso o imóvel esteja desocupado, determinar a imediata imissão dos requerentes na posse do imóvel situado na SER/SUL, Quadra 02, Bloco T, Casa 32, Cruzeiro/DF. Se houver moradores no imóvel, eventuais ocupantes deverão ser intimados para desocuparem o local, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Ficam autorizados o arrombamento e a requisição de força policial, se necessários. A fim de garantir eventuais prejuízos, ofertou-se como caução o veículo I/ HONDA CR-V LX, 2011/2011, JJH0418, RENAVAN 00452952026, CHASSI 3CZRE1830BG511038, de propriedade da 2a requerida, devendo os autores ficarem como fiéis depositários até ulterior decisão nestes autos. Tendo em vista se tratar do último dia de expediente forense, considerando a necessidade de cumprimento da decisão, determino o bloqueio do veículo para transferências via Renajud. Após, lavre-se termo de caução, no prazo de 5 (cinco) dias. Os autores apontam que conhecem parcialmente o novo endereço dos réus. Por questão de lealdade processual, sendo dever da parte autora promover a citação, inclusive com diligências próprias, indique o novo endereço dos requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, citem-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Atribuo à presente Decisão força de mandado. 19/12/2023 14:49:04 Decisão registrada e assinada eletronicamente THAÍS ARAÚJO CORREIA Juíza de Direito Substituta” Os réus, ora agravantes, recorrem da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que cumpriram tempestivamente todas as suas obrigações assumidas na negociação; que, inclusive, efetuaram por conta própria reparos no imóvel - o que não estava acordado entre as partes – a fim de possibilitar a aprovação do bem na vistoria realizada pelo agente financeiro (CEF). Aduzem que os autores, ora agravados, estão inadimplentes com as obrigações contratuais por eles assumidas, mormente o pagamento integral do preço do imóvel negociado. Afirmam que era responsabilidade exclusiva dos agravados a aprovação do financiamento bancário; que é indevida a retenção de valores e o pagamento da comissão de corretagem diretamente ao corretor de imóveis; que o valor da comissão de corretagem pago é maior do que o acordado por eles quando contrataram o corretor de imóveis. Asseveram que, diante desses fatos recusaram-se a entregar o imóvel aos compradores, ora agravados. Narram que ao serem notificados extrajudicialmente pelos agravados, efetivaram uma contranotificação cobrando o pagamento integral do preço estipulado no contrato para efetivarem a entrega do imóvel aos agravados adquirentes, e que até a presente data tal pagamento não foi concluído. Discorrem acerca da insuficiência e idoneidade da caução ofertada pelos autores, ora agravados. Noticiam que após efetivada a emissão na posse, os autores iniciaram obras de reforma no imóvel, alterando a sua forma original e que ainda possuem alguns pertences pessoais que foram deixados no imóvel. Requerem que, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada e a ordem de imissão dos agravados na posse do imóvel objeto da ação; determinando ainda, em sede de antecipação de tutela, o embargo das obras e reformas que estão sendo realizadas no imóvel, até o julgamento da ação principal e/ou efetivo pagamento do saldo devedor e; a restituição dos pertences pessoais dos agravantes que ficaram no imóvel. Guia do preparo juntada (Id. 55.064.733). Comprovante do pagamento do preparo coligido aos autos (Id. 55.064.734) É o relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id. 55.064.734). Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso. A concessão do efeito suspensivo demanda a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se, nesta fase de cognição sumária, a ausência desses pressupostos. A despeito da controvérsia que envolve o eventual inadimplemento parcial do contrato e a eventual incidência da multa prevista na avença, que provavelmente só poderá ser aclarada e determinada após o encerramento da instrução processual nos autos principais; verifico que, concretamente, houve o substancial adimplemento contratual por parte dos autores, ora agravados, que já efetivaram, através de recursos próprios e de financiamento bancário, o pagamento aos vendedores, ora agravantes, de cerca de mais ou menos 83% (oitenta e três por cento) do preço estipulado do imóvel. Também, foi noticiado nos autos principais a efetivação do cumprimento da decisão ora combatida; tendo os autores, ora agravados, sido imitidos na posse do imóvel objeto do contrato que gerou o litígio, imóvel este que estava desocupado quando do cumprimento do mandado. Inclusive, há informações que já foi iniciada, por parte dos autores, ora agravados, a reforma da respectiva casa. Não obstante penda discussão acerca da ausência do pagamento integral do preço, foi verificado o pagamento substancial do valor do negócio estipulado no contrato; o que subsidia a manutenção da posse do imóvel com os adquirentes, seus atuais proprietários. Assim, vislumbro que a situação relativa a posse do bem objeto do contrato encontra-se momentaneamente estabilizada com os atuais proprietários do imóvel, não havendo, neste momento, motivo para sua alteração, mormente diante da ausência de pedido de rescisão contratual. Ademais, não verifico, por ora, a necessidade de imediato embargo das obras de reforma no imóvel empreendidas pelos atuais proprietários, considerando que as fotos existentes demonstram que imóvel adquirido é antigo e estava em estado precário de conservação, inclusive com vazamento de água no teto; sendo que as obras, aparentemente, possuem o intuito de melhoria e reparos da edificação para fins de habitabilidade; agregando, conforme o caso, valor ao imóvel. Tal fato enfraquece eventual alegação de dano aos agravantes que; todavia, pode porventura vir a ocorrer de forma reversa, caso haja a determinação de imediata paralisação total das obras, antes de oportunizada a manifestação da parte adversa. Contudo, reputo necessária a adequação e ajuste da caução ofertada pelos agravados, que vislumbro ser insuficiente para garantir a medida por eles outrora pleiteada e já deferida pelo Juízo de 1o grau, porquanto o automóvel ofertado em garantia não possui valor de mercado suficiente (R$ 53.176,00; Id. 182.163.378, dos autos originários) para caucionar o valor faltante do preço do imóvel, consoante pleiteado pelos requeridos, ora agravantes (cerca de R$ 95.356,18), não obstante exista discussão acerca de eventual incidência da multa contratual, pleiteada por ambas as partes. Observo ainda que o bem possui gravame de alienação fiduciária registrado em seu prontuário junto ao Detran (id. 182.163.381, dos autos originários) - muito embora os agravados tenham informado que houve a quitação do respectivo contrato de financiamento do veículo (Id. 182.163.375, dos autos originários), que outrora ensejou o mencionado gravame. Com efeito, DEFIRO EM PARTE a liminar requerida pelos agravantes, tão somente para determinar que os agravados, no prazo de 10(dez) dias, procedam a regularização da caução ofertada, efetivando a competente baixa, junto ao registro do veículo perante o Detran - DF, do gravame que ainda incide sobre o bem garantidor e; procedam a complementação e/ou substituição da caução ofertada, prestando caução suficiente para garantir o pagamento do preço restante do imóvel, estipulado no contrato de compra e venda, conforme pleiteado pelos requeridos, ora agravantes, que monta a quantia de cerca de R$ 95.356,18(noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), sob pena de suspensão dos efeitos da liminar outrora deferida pelo juízo de 1o Grau. Determino ainda que seja expedido, de forma imediata, mandado de restituição dos bens móveis pertencentes aos requeridos, ora agravantes, que ainda estejam no imóvel objeto da ação, devendo os requeridos, ora agravantes, providenciarem e disponibilizarem ao oficial de justiça, os meios eventualmente necessários para o cumprimento da respectiva diligência. Defiro a prioridade de tramitação ao presente feito, consoante requerido pelo 1o agravante, que informa ser idoso e portador de doença grave. Anote-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, intime-se o Douto Ministério Público para manifestar-se no presente feito, considerando que a demanda envolve idoso acometido de Síndrome Demencial, consoante relatório médico (Id. 55.064.745). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora